Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que o julgou culpado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do CP). A defesa sustentou ausência de provas suficientes de autoria e pleiteou a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; e (ii) definir se houve irregularidades no procedimento de reconhecimento pessoal que comprometam a validade da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, relatórios policiais e prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.
4. A autoria foi confirmada por reconhecimento pessoal regular da vítima, que, em juízo, apontou o réu com segurança, além de tê-lo reconhecido anteriormente por fotografia na fase investigativa.
5. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por elementos externos, como relatos policiais e reconhecimento formal.
6. A ausência de apreensão da arma branca ou do celular subtraído não impede a condenação, dada a robustez do conjunto probatório e a coerência dos depoimentos colhidos.
7. A jurisprudência do STF e do STJ reforça a exigência de observância do art. 226 do CPP, mas admite a validade da condenação quando há outros elementos probatórios independentes e seguros — como ocorreu no presente caso.
8. A negativa de autoria apresentada pelo réu se revelou isolada e desprovida de respaldo probatório, constituindo mera alegação defensiva.
9. A pena foi corretamente dosada: fixada no mínimo legal na primeira fase; majorada na segunda fase em razão da reincidência; e aumentada em 1/3 na terceira fase pelo uso de arma branca.
10. Correta a fixação do regime fechado, ante a reincidência e o quantum da pena. Inviável a substituição da pena ou concessão de sursis, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP.
11. A indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 foi imposta com base em pedido expresso na denúncia e encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente, segura e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probante nos crimes patrimoniais.
2. O reconhecimento pessoal realizado em juízo, ainda que precedido de reconhecimento fotográfico, é válido quando revestido das formalidades legais e amparado por outros elementos de prova.
3. A ausência de apreensão da arma ou do bem subtraído não impede a condenação, desde que haja prova oral idônea e harmônica sobre a prática do delito.
4. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado e afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. A condenação à indenização mínima por danos morais é admissível quando requerida na denúncia e presente nos autos o sofrimento da vítima decorrente do crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, VII; 59; 68; 33, § 2o, b; 44; 77; 49. CPP, arts. 226, 387, IV. CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX.